Tribunal: TJMT
Processo: 1045569-84.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1045569-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1045569-84.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.º

1045569-84.2024.8.11.0001

Recorrente:

Everaldo Vilela de Souza.

Recorridos
:
Estado de Mato Grosso e Município de Ponte Branca-MT.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO E DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONIBILIZADAS PELO SUS. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado pelo autor contra sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer proposta em face dos entes públicos municipal e estadual, na qual pleiteia o fornecimento do medicamento HEPA-MERZ 0,6 G/G para tratamento de cirrose pelo Vírus B (CID K74.6).

2.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência na ausência de prova quanto à imprescindibilidade do medicamento solicitado e à ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da sua não inclusão na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Verificar se o autor preenche os requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ para obtenção judicial de medicamento não incorporado aos protocolos do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O medicamento solicitado não integra a assistência farmacêutica do SUS, conforme parecer técnico do NATJus, e foi objeto de deliberação da CONITEC, que decidiu por sua não incorporação devido à ausência de benefício adicional frente à lactulose, alternativa disponível na rede pública.

5.

Embora comprovada a incapacidade financeira do autor e a existência de registro do medicamento na ANVISA, a ausência de comprovação da necessidade imprescindível do fármaco inviabiliza o deferimento do pedido.

6.

A jurisprudência pátria condiciona o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS à demonstração inequívoca da necessidade, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na alocação de recursos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige a comprovação cumulativa de sua imprescindibilidade, da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS e da incapacidade financeira do paciente, nos termos do Tema 106 do STJ.

2.

A ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento ou da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS impede a concessão judicial do fármaco pleiteado.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal/1988, artigos 196 e 198; Lei n.º 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.657.156, Tema 106; TJMT, N.U 0002205-86.2014.8.11.0015, Turma Recursal Cível, j. 17.07.2023; TJMT, N.U 1000881-74.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.07.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1045569-84.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.º

1045569-84.2024.8.11.0001

Recorrente:

Everaldo Vilela de Souza.

Recorridos
:
Estado de Mato Grosso e Município de Ponte Branca-MT.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
de
Everaldo Vilela de Souza.

Ação:
Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT
.

Sentença
(
Id.

261663263
)
: julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que os medicamentos solicitados não são integrantes da lista da assistência farmacêutica e, ainda, por inexistência de prova quanto à ineficácia ou impropriedade dos medicamentos dispensados pelo SUS.

Recurso Cível Inominado
(Id.
261663264
): requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
do Estado de Mato Grosso
(Id.
261663268)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença recorrida.

Contrarrazões do Município de Ponte Branca-MT
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1045569-84.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.º

1045569-84.2024.8.11.0001

Recorrente:

Everaldo Vilela de Souza.

Recorridos
:
Estado de Mato Grosso e Município de Ponte Branca-MT.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

T
rata-se de Recurso Inominado interposto por Everaldo Vilela de Souza, por meio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida na presente Ação de Obrigação de fazer proposta pelo recorrente
em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Ponte Branca-MT, na qual pleiteia o fornecimento do medicamento HEPA-MERZ 0,6 G/G.

Da narrativa dos fatos, extrai-se, em síntese, que o autor recorrente alega ter sido diagnosticado com Cirrose pelo Vírus B (CID K74.6) tendo como indicação de tratamento o fármaco acima indicado.

Com efeito, a sentença julgou im
procedente o pedido autoral, uma vez que o medicamento solicitado não é integrante da lista da assistência farmacêutica e, ainda, por inexistência de prova quanto à ineficácia ou impropriedade dos medicamentos dispensados pelo SUS.

De fato, evidencia-se dos autos que os documentos juntados pelo autor recorrente não foram capazes de atestar a imprescindibilidade dos fármacos receitados, não havendo qualquer menção à impossibilidade de substituição pelos disponíveis na rede pública.

Vale ressaltar o conteúdo do parecer técnico do NAT (Id.
261662798

), afirmando que os medicamentos não pertencem à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não fazm parte do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica no SUS. Ademais, não foram juntados pela parte autora exames que comprovem a patologia, além de não constar dos autos informações quanto ao tratamento utilizado para controle da doença.

No caso, o parecer do NatJus indica:

“(...) Quanto à disponibilização no âmbito do SUS, elucida-se que Aspartato de Ornitina foi avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), sendo deliberado pela sua não incorporação do ao SUS para o tratamento da hiperamonemia produzida por doenças hepáticas agudas e crônicas, visto que o medicamento não apresentou benefício adicional frente à lactulose (alternativa disponível no SUS), além de ter custo superior. A medicação está indicada para o caso da EPS refratária à lactulose”.

Como se percebe, existe opção de medicamento disponível no SUS (lactulose), não existindo nos autos nenhuma indicação de que tal fármaco tenha se mostrado ineficaz ao agravante.

Diante de tal quadro, destaca-se que, não obstante os ditames dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e da obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, é certo que tais providências devem se dar à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste contexto, não se ignora: 1º) a existência de um enorme número de demandas perante a rede pública de saúde, as quais extrapolam em muito sua capacidade em fornecer um atendimento imediato; 2º) a existência de prioridades absolutas de acordo com a gravidade de cada paciente, obrigando o ente estatal a avaliar e eleger os casos que demandam maior risco à vida, reservando a estes um atendimento mais célere em detrimento dos demais; e 3º) o fato de que decisões judiciais envolvendo saúde devem ponderar tais aspectos, reservando-se a proferir comandos para atendimento em caráter imediato - que podem vir a receber prioridade frente a casos que envolvam maior risco ao elemento vida, prejudicando, ainda que indiretamente, outros enfermos - às demandas que envolvam efetiva e demonstrada urgência.

O Superior Tribunal de Justiça (Recurso Repetitivo - Tema n.º 106) fixou os requisitos para determinação judicial do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS, exigindo a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Portanto, em que pese a

incapacidade financeira e existência de registro na ANVISA, o primeiro requisito não foi cumprido.

Nesse sentido:

“DIREITO A SAÚDE – TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO – REJEIÇÃO – MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATO NORMATIVO DO SUS – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS – OBSERVANÇIA A TESE FIRMADA RESP. N. 1.657.156 – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE MUNICIPIO DE SINOP – MT CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de requisitos, que se devidamente preenchidos justificam o fornecimento pleiteado. (Precedentes STJ).
No rito especializado, o regramento contido no “caput” do art. 54 da Lei nº 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição. (N.U 0002205-86.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA INEFICIÊNCIA DOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DOS PROTOCOLOS DO SUS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É pacífica a jurisprudência no sentido de que é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito
. Em conformidade, contudo, com a tese fixada no Tema 106/STJ
, “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”
. (N.U 1000881-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023)”.

Portanto, o paciente recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Por estas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025